Tribunal: STF
Processo: HC 241917
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e receptação. Prisão preventiva. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vinícius Pabalas da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 889.290/SP (evento 2, fls. 222-6).



    O Paciente foi condenado à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 180 do Código Penal, negado o direito de recorrer em liberdade (evento 2, fls. 134-59).



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra o decreto de prisão preventiva, por ocasião do recebimento da denúncia. Aduz falta de fundamentação idônea para a custódia cautelar, porquanto ausentes os requisitos autorizadores, além de inexistente contemporaneidade entre os fatos ensejadores e o decreto prisional. Sustenta a presença de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TEMAS NÃO EXAMINADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Constatado que as teses não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de analisar os temas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O Tribunal de Justiça local reputou prejudicado o habeas corpus lá impetrado, tendo em vista a perda do objeto, consubstanciada na superveniência da sentença condenatória (evento 2, fls. 23-5) 



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “A despeito do esforço da diligente defesa, verifico que as teses não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede o Superior Tribunal de Justiça de analisar os temas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...). Logo, ante a falta de manifestação do colegiado estadual sobre a tese, percebe-se a incompetência desta Corte Superior para seu processamento e julgamento, já que inexiste, no ponto, ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos dos arts. 105, I, c, e II, a, da Constituição Federal, e 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ).”



    O ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente